Tribunal: TJBA
Processo: 8067902-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067902-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: KARLA SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJ
e
. VALIDADE. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523 DO CPC. NORMA PEREMPTÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão pro
latada
nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000588-73.2014.8.05.0075, que indeferiu
E
xceção de
P
ré-executividade e determinou o prosseguimento da
E
xecução, fixando prazo de 3 (três) dias para pagamento do débito, sob pena de penhora e demais medidas constritivas. A
A
gravante alegou nulidade da
E
xecução por ausência de publicação, válida, da sentença exequenda, ilegalidade do prazo
e
excesso de execução, decorrente de inconsistências nos cálculos apresentados pela
E
xequente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve nulidade da
E
xecução, em razão de suposta ausência de publicação válida da sentença exequenda; estabelecer se é válido o prazo de 3 (três) dias fixado para pagamento voluntário no cumprimento de sentença; e determinar se há indícios de excesso de execução a justificar revisão técnica dos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica considera-se realizada no dia e hora em que o interessado consulta o teor da comunicação no sistema, certificando-se automaticamente o acesso, o que afasta a alegação de nulidade quando há registro de ciência via PJe.

4.
A mera alegação de ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico não invalida o ato processual eletrônico quando há certidão de ciência nos autos digitais, inexistindo cerceamento de defesa.

5.
O art. 523,
caput
, do CPC estabelece
lapso
de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, tratando-se de norma processual de ordem pública, de natureza peremptória e inderrogável.

6.
O
M
agistrado não pode reduzir o prazo legal, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de defesa do
E
xecutado.

7.
Configura-se excesso de execução quando o
E
xequente pleiteia quantia superior à do título executivo judicial, nos termos do art. 917, §2º, I, do CPC.

8.
A apresentação de memória de cálculo pelo
E
xecutado, apontando inconsistências quanto ao percentual de juros, oscilações nos valores de pensão, incidência de juros sobre parcelas vincendas, inclusão de verba remetida à fase de liquidação e definição do termo inicial dos juros moratórios, revela plausibilidade da alegação e impõe revisão técnica para adequação do montante ao título.

9.
A revisão dos cálculos pode ser realizada por contador judicial ou mediante perícia contábil, a critério do Juízo de origem, a fim de assegurar a exata correspondência entre o valor executado e o título judicial.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8067902-42.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Agravad
a

KARLA SANTOS MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.